Tribunal: TJSP
Processo: 0007735-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0007735-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
peticionário WELLINGTON SILENCIO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
2
VOTO No 37.214 (RL)
Revisão criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 Fernandópolis
Requerente: WELLINGTON SILENCIO BORGES
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes.
Pleito de absolvição por insuficiência de provas.
Reexame da prova. Impossibilidade. Ademais,
autoria
e
materialidade
delitivas
bem
comprovadas. Condenação mantida. Reexame da
dosimetria.
Inadmissibilidade.
Penas
corretamente fixadas e mantidas pelo v. acórdão.
Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
WELLINGTON SILENCIO BORGES, buscando desconstituir v. acórdão (fls.
2.376/2.387 do apenso), passado em julgado (fls. 2.389 do apenso), que
negou provimento ao recurso interposto de sentença que o condenou, pela
infração do artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso VI, duas vezes, ambos da Lei
no 11.343/06, c.c. artigo 69, do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.332 (um mil trezentos e
trinta e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 2.311/2.316 do apenso).
O peticionário busca a absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da menoridade
relativa e do “tráfico privilegiado”, com a consequente redução das penas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da revisão (fls. 78/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
3
É o relatório.
O pedido revisional, embora conhecido, em
homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626 do Código de Processo Penal
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
Ademais, em sede de revisão criminal, não
se aplica o princípio do in dubio pro reo, conforme leciona Carlos Roberto
Barros Ceroni: “em caso de dúvida, a regra é de se manter a condenação, eis que, em
sede revisional, a incerteza sobre a realidade de um fato ou da verdade deve prevalecer
em favor da 'res judicata' em prejuízo do réu. Em razão disto, incumbe ao peticionário
fazer prova plena e incontestável de que a sentença afrontou a evidência dos autos e
produziu inconcussa injustiça e não, simplesmente, limitar-se a pedir a absolvição por
insuficiência de provas (expressão que não equivale à causa de pedir em foco) como se
estivesse interpondo uma apelação, hipótese em que, de certo, irá fazer com que haja
prevalência da autoridade da coisa julgada” (“Revisão Criminal”, Ed. Juarez de
Oliveira, 2005, p. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
4
A propósito da questão, é oportuno destacar
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a
fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o E.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I, do CPP, que
exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer,
daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos” (Resp no 988408/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJe 25.08.2008).
No caso, o peticionário sequer sustenta a
existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar
nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos, pois tal
questão foi tema de amplo debate nas duas instâncias.
Além disso, a prova colhida nos autos é
desfavorável ao requerente. In verbis:
Depreende-se do conjunto probatório que em 31
de janeiro de 2014 iniciaram-se investigações policiais com o intuito de desvendar os
envolvidos na prática do narcotráfico, sendo que no curso das mesmas foram
judicialmente autorizadas diversas interceptações telefônicas daqueles suspeitos de
envolvimento no comércio espúrio, dentre elas a linha móvel utilizada pelo réu.
Eis que durante o período de junho a outubro de
2014 restaram captadas diversas ligações e mensagens de texto, em que o réu combina
com vários usuários o fornecimento de drogas, especialmente de Cannabis sativa L
(“maconha”), inclusive para adolescentes, como é o caso das testemunhas Barbara
Emanuele Cerqueira e Ana helena Boer de Oliveira, ambas as quais confirmaram ter o
réu lhes fornecido entorpecentes.
A absolvição é inatendível, tendo em vista que as
provas corroboram com os fatos expostos na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
5
Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria
dos delitos restaram claramente demonstradas nos autos, em especial pelas
transcrições das interceptações telefônicas, e pela prova oral colhida nos autos (fls.
2.378/2.379 do apenso).
As
reprimendas,
ademais,
foram
bem
fixadas, com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei, tanto que
restaram intocadas pelo v. acórdão revidendo, daí porque devem ser mantidas.
Ao contrário do alegado pela Defesa, as
básicas foram fixadas nos mínimos legais e assim permaneceram na segunda
fase. Desse modo, a atenuante da menoridade relativa, mesmo reconhecida,
não poderia levar as penas aquém do piso, tendo em vista o teor da Súmula no
231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, houve o aumento de um
terço, eis que os delitos visavam a atingir adolescentes (“o aumento superior ao
mínimo admitido na fase se dá porque a atividade do réu tinha esse fim acima de outros,
não sendo por outro motivo o envolvimento de várias adolescentes em sua atuação
criminosa”), perfazendo seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e
sessenta e seis dias-multa, para cada crime. O redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, foi devidamente rechaçado diante do reconhecimento da
dedicação à atividade criminosa. Em razão do concurso material, as penas
foram somadas, totalizando, definitivamente, treze anos e quatro meses de
reclusão e um mil trezentos e trinta e dois dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 2.315 do apenso).
Ressalte-se
que,
de
acordo
com
a
jurisprudência desta Corte, “em tema de revisão criminal só é possível o reexame na
dosagem de pena, se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena” (TJSP, Rev. 159,509/3, Rel. Celso Limongi, j. 20.10.1994).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
6
E, ainda, que “constitui prática desaconselhável
a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos
critérios normais. Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de
inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de
modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT
729/556).
Por
fim,
o
regime
prisional,
fixado
corretamente para o inicial fechado, é imodificável, sendo o mais adequado à
hipótese em foco para a reprovação e prevenção do crime, considerando-se,
ainda, o quantum da pena privativa de liberdade (superior a oito anos).
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0007735-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37214
7